Tribunal: STF
Processo: HC 208062
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ariana Regina Freitas impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    III - A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. 



    IV - Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois, in casu, ainda que a acusação não tenha vindicado a fixação do regime fechado, para o resgate da sanção, "Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a alteração do modo de execução da pena constitui consectário lógico da majoração das reprimendas, de forma que o respectivo aumento, nos limites da pretensão recursal, não impede que o órgão julgador promova a adequação do regime prisional e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" (HC n. 342.011/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2016 - grifei). Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 621.129 AgRg, ministro Felix Fischer)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a fixação do regime semiaberto, tal como foi postulado pela acusação em sede de recurso de apelação. Alega, para tanto, que “o Tribunal de Justiça fica adstrito ao pleito das partes quando a situação for agravar a situação do agente”. 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente remédio constitucional.



    Isso porque, conforme se constata dos autos, a condenação imposta à paciente já transitou em julgado.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098 AgR, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, ministro Luiz Fux)



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, este Supremo Tribunal Federal entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada, na hipótese, situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia).



    No caso em exame, verifico que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso de apelação para impugnar a sentença que reconheceu, em favor da paciente, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, requerendo, ainda, o ajuste da pena e do regime prisional anteriormente fixados. Confira-se:



    Diante da realidade apontada, claro está que a recorrida tinha a venda de substâncias entorpecentes como sua principal fonte de renda e se dedicava à atividade criminosa do tráfico na época dos fatos. 



    Portanto, é certo que a Magistrada Sentenciante não deveria ter aplicado, na terceira fase da dosimetria da pena, a causa especial de diminuição em análise, uma vez que ARIANA REGINA FREITAS não cumpre todos os requisitos necessários para a concessão da minorante. 



    Dessa forma, este Órgão Ministerial postula a modificação da sentença objurgada, a fim de que seja afastada a causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei de drogas. 



    […]



    Derradeiramente, ante o novo patamar de pena a ser fixado, salienta-se a necessidade de modificação do regime inicial para cumprimento da reprimenda, bem como de outras eventuais consequências a serem determinadas por este Juízo ad quem, como o não cabimento da substituição por penas restritivas de direitos. 



    Assim, tendo em vista o novo quantum da pena a ser aplicado, há que se alterar também o regime inicial de resgate da pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. 



    […]



    Dessa forma, considerando que a pena mínima a ser aplicada será de 5 (cinco) anos, bem como que a apelada não é reincidente, deverá ela iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto e, consequentemente, não será cabível a substituição por penas restritivas de direitos. (grifei)



    Conforme se constata do trecho das razões acima transcritas, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, requereu, especificamente, a fixação do regime prisional semiaberto para o cumprimento inicial da pena. 



    Entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso ministerial “para condenar a acusada pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 […] readequando-se a pena imposta à ré para 5 (cinco) anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado” (grifei). 



    Entendo, desse modo, que o Tribunal de Justiça catarinense, ao determinar o início do cumprimento da pena em regime fechado, decidiu além da pretensão acusatória (mudança do regime aberto para o semiaberto).



    Como bem sustentou a parte impetrante, é sabido que “havendo recurso ministerial existe a possibilidade de o apelado ver a sua situação agravada. Entretanto, os pedidos têm que ser claros e explícitos, e o Tribunal deve limitar-se aos termos postulados pela acusação. Tal necessidade é mais um braço do contraditório e da ampla defesa, para que assim, em contrarrazões, a defesa possa ofertar argumentos combatendo o postulado. Não há como defender-se de fatos que sequer foram postulados”. 



    Ademais, embora o recurso de apelação não tenho sido interposto unicamente pela defesa, penso que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao condenar a paciente em regime diverso e mais gravoso do que aquele que lhe foi expressamente demandado pelo Ministério Público (semiaberto), acabou por piorar a sua situação jurídica, em flagrante violação do princípio que veda a reformatio in pejus.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto à paciente.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator